Tribunal: STF
Processo: HC 220140
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Moizes Antonio Feliciano dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 752.882/MS, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 17 anos de reclusão, em regime fechado, ante a prática do crime versado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Sustenta o impetrante, em suma, i) nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva, ao argumento de que não foram observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, o que deveria ensejar insubsistência da condenação, porque amparada exclusivamente nesse elemento; ii) haver decisão dos jurados manifestamente contrária àprova dos autos, falta de fundamentação da pronúncia relativamente às qualificadoras e erronia na dosimetria da pena.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para: “1. Anular a decisão de pronúncia dos autos; 2. reconhecer ilegalidade na forma do reconhecimento fotográfico determinante para a inclusão do Paciente como réu. 3. Corrigir erros na dosimetria da pena”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 713/STF. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede dewrit. 



2. Não se pode perder de vista que se trata de autos afetos à competência do Tribunal de Júri, devendo ser preservada a soberania do veredicto do Tribunal Popular, garantida constitucionalmente. Demais disso, a tese ora trazida no presente mandamus relativa a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP) não foi analisada no acórdão atacado. 



3. Como a matéria não foi submetida a debate na instância ordinária, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Importante destacar que, conforme os excertos acima reproduzidos, além do depoimento ora combatido, percebe-se que foram colhidos outros testemunhos na sessão de julgamento, que apontam a autoria delitiva, não restando evidenciada a similitude entre o presente caso e o julgado trazido como parâmetro jurisprudencial. 



4. A teor do entendimento consolidado na Súmula 713/STF, "o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição". 



5. Em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que o pleito de revisão do cálculo dosimétrico não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



6. Agravo desprovido. ”



    O julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que as teses suscitadas não foram alvo de deliberação definitiva pela instância antecedente. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    No que concerne à alegada ausência de fundamentação da pronúncia (Doc. 10), não se vislumbra ilegalidade, pois a decisão apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a indicar os indícios de autoria e materialidade, bem como as circunstâncias qualificadoras, as quais foram devidamente submetidas ao crivo dos jurados.



    Ademais, o Relator no STJ concluiu pelo acerto da decisão dos jurados, consignando que,



    “"se o Júri Popular entendeu pela compatibilidade da conduta perpetrada com a qualificadora imputada na pronúncia, deve ser respeitada soberania dos veredictos. Para se acolher a tese da defesa de desacordo da sentença para afastar a motivação fútil do crime, mostra-se necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência que sabidamente é incompatível com os estreitos limites da via eleita" (HC n.702.291/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)”



    Nesse contexto, o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça não se contrapõe ao do Supremo Tribunal Federal, consolidado no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/3/12).



    No mesmo sentido: HC nº 126.542-AgR/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/6/15).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente